Tribunal: TJPA
Processo: 0001360-29.2010.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001360-29.2010.8.14.0074

RECORRENTE: MOIZES DE FRANCA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. IMPRONÚNCIA. PROVAS PRECÁRIAS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. FASE A RECLAMAR O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente nas sanções do art. 121,
caput
, do CPB, por homicídio consumado de Valdete Pereira da Silva. A decisão de pronúncia fundamentou-se em laudo cadavérico que atestou a
causa mortis
como hemorragia interna por arma branca e nos depoimentos de testemunhas que indicaram a autoria do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existem elementos probatórios suficientes, tais como indícios mínimos de autoria e materialidade, para sustentar a pronúncia do Recorrente, à luz do art. 413 do CPPB.

III.

Razões de decidir

3. É cediço que a decisão de pronúncia visa, apenas, à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

4. Ademais, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, desclassificação do tipo penal e exclusão de qualificadoras, quando estas não são manifestamente improcedentes.

5. No caso concreto, a materialidade encontra-se comprovada por meio do laudo de exame cadavérico, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos uníssonos das testemunhas arroladas pela acusação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, e deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPPB, art. 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Moizes de França
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, em relação a vítima Valdete Pereira da Silva.

Narra a denúncia, à ID 22281372
, que:

“(...)
no dia 15 de agosto de 2010, às 21:30 horas, o denunciado
MOIZÉS DE FRANÇA
e a vítima
VALDETE PEREIRA DA SILVA
encontraram-se no Bar Asa Livre, localizado à Rua do Aeroporto, neste Município, ocasião em que, por motivo fútil, o denunciado esfaqueou a vítima, levando a óbito no local.

A polícia militar foi acionada e, ao chegarem no local, viram o corpo da vítima com uma faca encravada no quadril, momento em que dois homens apresentaram o denunciado como autor do crime.

Ao ser detido, o denunciado confessou o crime, alegando que assim agiu porque a vítima estava lhe rondando no local do crime.

(...).

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

prova da autoria e da materialidade do delito está consubstanciado nos depoimento das testemunhas, na confissão do denunciado e no laudo de exame cadavérico.”

Em razões recursais
,
à ID 22281394
, pugna a defesa para que o Recorrente seja impronunciado, sob alegação de que as provas carreadas aos autos são precárias a sustentar a decisão atacada.

Em contrarrazões, à ID 22281395
, o RMP de 1º Grau, Dr. José Ilton Lima Moreira Júnior, requer que seja conhecido o recurso em sentido estrito e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença de pronúncia prolatada nos autos em sua integralidade.

Em despacho, à ID 22281404
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade, e; no mérito, pelo seu improvimento, por absoluta falta de amparo legal.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente, em tese única, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, uma vez que as provas apresentadas pela acusação são precárias para estabelecer, com clareza, a autoria delitiva a si imputada.

Em análise dos autos, observa-se que a alegação supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, observa-se que a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame Cadavérico,
à ID 22281379
, atestando como causa da morte da ofendida “
hemorragia interna (choque hipovolêmico)
” produzido por meio de arma branca.

De outra banda, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio da Nota de Culpa,
à ID 22281375
, assim como, diante das declarações prestadas nas duas fases processuais pelas testemunhas Herundino de Araújo Leão e Osvaldo Ferreira Filho, cujos depoimentos são uníssonos no sentido de que foi o Recorrente quem desferiu um golpe de faca contra a vítima, com evidente
animus necandi
.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025